Tribunal: TJES
Processo: 5021686-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021686-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS GERING
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato movida por Lucas Gering em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, alegando, em síntese, que realizou com a instituição financeira contrato de crédito bancário, em 05/09/2023, para aquisição de veículo Yamaha XTZ 250, 2021/2022, em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$836,06 (oitocentos trinta e seis reais e seis centavos), resultado da taxa de juros anuais de 31,37% e CET anual de 46,01%. Afirma que as seguintes tarifas não podem ser suportadas pelo consumidor: 1) Registro de Contrato no valor de R$403,50 (quatrocentos e três reais, e cinquenta centavos), 2) Tarifa de avaliação do bem de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais); 3) Seguro Prestamista no valor de R$995,00 (novecentos e noventa e cinco reais); 4) Seguro Auto Terceiros no valor de R$749,00 (setecentos quarenta e nove reais); 5) tarifa de cadastro no valor de R$930,00 (novecentos e trinta reais). Refuta a cobrança das tarifas em questão e entende apenas que a tarifa de cadastro deve ser reduzida a R$100,00 (cem reais), por ser exorbitante. Requer a restituição não só do valor nominal das tarifas contratadas, mas estas acrescidas da taxa de juros contratuais de 44% aa. Impugna, ainda, o valor do IOF para que incida apenas em relação ao valor do veículo financiado e não sobre o valor do financiamento acrescido das taxas administrativas abusivamente cobradas. Por todo exposto, requer a declaração de ilegalidade das tarifas com a restituição ao autor: 1) Registro de Contrato no valor de R$403,50 (quatrocentos e três reais, se cinquenta centavos), 2) Tarifa de avaliação de no valor de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais); 3) Seguro Prestamista no valor de R$995,00 (novecentos e noventa e cinco reais); 4) Seguro Auto Terceiros no valor de R$749,00 (setecentos quarenta e nove reais). Declaração de abusividade da tarifa de cadastro, no valor de R$930,00 (novecentos e trinta reais), devendo a tarifa ser reduzida para o montante de R$100,00 (cem reais) e a diferença restituída ao Requerente. Pugna pela restituição do valor nominal acrescido dos juros remuneratórios contratuais. Pugna pela revisão do IOF para que este incida tão somente sobre o valor efetivamente emprestado ao consumidor e, ainda, restituído o excesso ao Requerente. O autor requer, ainda, seja a parte requerida compelida a realizar o recálculo do valor do parcelamento e fornecimento de boleto para pagamento do valor correto da parcela.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR o requerido ao pagamento tão somente da Tarifa de Avaliação de Bens no valor de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), à parte autora, de forma simples, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que entendo que a sentença deve ser mantida. De modo que, somente merece procedência o pedido de restituição da Tarifa de Avaliação de Bens no valor de R$475,00 reais.

No que concerne à tarifa de registro de contrato, realmente é possível sua cobrança, não vislumbro a onerosidade excessiva na cobrança de R$403,50 (quatrocentos e três reais, e cinquenta centavos), que corresponde a 1.67% do contrato firmado, portanto, não deve ser restituído.

Ato contínuo, no caso em análise, não verifico qualquer ilegalidade na cobrança dos seguros contratados, pois a contratação não foi obrigatória, tendo a parte recorrente optado pela celebração dos negócios e assinado termos separados para cada contratação.

O contrato foi firmado já na vigência da Resolução nº 3.518/2007 do CMN. O contrato de ID. 46828912 - Pág. 4, foi entabulado em 01/02/2023, tendo sido cobrada a tarifa de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) a título de cadastro, não havendo prova de relacionamento anterior da parte recorrente com a instituição financeira, o que valida a sua cobrança, pois feita uma única vez no início do contrato, conforme entendimento do STJ. Ademais, não vislumbro sua excessividade, pois corresponde a 3,85% da contratação.

Por fim, ressalto que o IOF e o IOF adicional estão autorizados contratualmente, não existindo óbices às cobranças da forma como elas foram realizadas e no que concerne ao pleito de ressarcimento do valor nominal com o acréscimo dos juros remuneratórios contratuais, insta ressaltar que foi uma opção do recorrente proceder com o financiamento das tarifas ajustadas, assim, é indevido o pleito para ressarcimento dos juros cobrados e aceitos pelo recorrente. Ademais, não se mostram abusivos, conforme Taxa Média do mercado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)